Tribunal: TJMT
Processo: 1011548-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011548-90.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. MAURO MÁRCIO DIAS CUNHA
PACIENTE
GUILHERME BORELLI GIMENES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 1001506-92.2021.8.11.0028, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de motivação idônea, pois, desconsiderando a lei e a jurisprudência sobre o tema, não fundamentou a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, tampouco demonstra concretamente o periculum libertatis, limitando-se à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, à presunções quanto ao risco de reiteração criminosa e às consequências típicas da difusão ilícita de narcóticos, sem considerar, contudo, que se trata de sujeito primário, sem antecedentes criminais, que colaborou com a autoridade policial ao assumir a responsabilidade pelo crime, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com filha menor de idade a quem sustenta, sendo suficiente a sua vinculação ao processo mediante cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Ressalta, em abono à sua tese de desnecessidade e desproporcionalidade da medida extrema, que caso o paciente venha a ser condenado na ação penal futuramente ajuizada, poderá ser enquadrado na condição de “mula” do narcotráfico e sancionado com reprimenda a ser cumprida em regime diverso do fechado, porquanto a droga não lhe pertencia, tendo apenas aceitado transportá-la diante da precariedade da situação financeira que enfrentava naquele momento.
Por tudo o que expõe e invocando a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão provisória nesse momento pandêmico, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou que seja substituída a custódia pelas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 92709983 ao ID 92709989.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Analisando sumariamente os autos eletrônicos, verifico que o MM. Juiz Plantonista, durante a audiência de custódia, decretou a prisão preventiva ora hostilizada por verificar a configuração da hipótese de admissibilidade do art. 313, I, do CPP; além da presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados, em especial, na apreensão em posse do paciente de mais de 4kg (quatro quilos) de COCAÍNA e mais de 9kg (nove quilos) de SKUNK, os quais intencionava transportar da cidade de Porto Velho/RO ao Estado de São Paulo em troca da percepção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo flagrado em um fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR-070 enquanto trafegava em um ônibus da linha Rio Branco/AC x Goiânia/GO.
No que concerne ao periculum libertatis, verifico que, embora a fundamentação empregada pelo d. magistrado singular repouse longe do exemplar, consta nas razões de decidir que a prisão preventiva do paciente seria imprescindível à garantia da ordem pública, porquanto, “a comercialização de substâncias entorpecentes acaba por alcançar um número indeterminado de pessoas, resultando em sérias consequências sociais e de saúde pública, como o aumento da criminalidade (furtos, roubos, receptação e homicídios), a instabilidade e a desestruturação familiar, além de doenças decorrentes do uso das drogas, o que recomenda uma resposta firme e eficaz do Judiciário para conter o avanço desse tipo de atividade que está se tornando cada dia mais frequente nesta cidade e região. A grande preocupação da comunidade local com a prática reiterada de ações delituosas como o crime de tráfico de drogas é sentida no convívio diário com as pessoas da sociedade ...” (ID 92709983 – p. 43).
E consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, não constituindo o fato de o paciente ser detentor de predicados pessoais favoráveis e o responsável pelo sustento de sua filha menor de idade, por si sós, suficientes para desqualificar a medida extrema aplicada, pelo contrário, os documentos contidos nos autos demonstram que o melhor interesse da criança continua protegido, uma vez que ela se encontra aos cuidados da mãe.
Desta feita, à primeira vista, o pronunciamento judicial combatido não se revela de todo absurdo ou desprovido de fundamentação, motivo pelo qual a análise exauriente e conclusiva acerca da idoneidade da motivação despendida cabe ao juiz natural do habeas corpus, que é a Terceira Câmara Criminal.
Ademais, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Enfim, sendo evidente que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar do writ confundem-se com o próprio mérito da ação constitucional, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GUILHERME BORELI GIMENES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator